Tribunal: TJMT
Processo: 0011972-43.2009.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011972-43.2009.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Peculato, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (EMBARGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA - CPF: 363.119.101-44 (EMBARGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (EMBARGADO), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (EMBARGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (EMBARGADO), NASSER OKDE - CPF: 314.188.641-53 (EMBARGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (EMBARGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (VÍTIMA), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (EMBARGANTE), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (EMBARGANTE), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (EMBARGANTE), NASSER OKDE - CPF: 314.188.641-53 (EMBARGANTE), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (EMBARGANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA - CPF: 363.119.101-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. OPERAÇÃO ARCA DE NOÉ. PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedentes recursos de apelação criminal, readequando as penas impostas aos réus pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, praticados no contexto da "Operação Arca de Noé", envolvendo desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (30/09/2010) e a prolação da sentença condenatória (20/04/2021).

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a suprir omissões, contradições, obscuridades ou ambiguidades na decisão recorrida, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

5. Após o desprovimento do recurso ministerial, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

6. Em se tratando de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença para cada delito isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente da continuação, nos termos da Súmula 497 do STF e do art. 119 do Código Penal.

7. No caso concreto, transcorreu lapso temporal superior a 8 (oito) anos entre o recebimento da denúncia (30/09/2010) e a publicação da sentença condenatória (20/04/2021), sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

8. As penas aplicadas aos embargantes, desconsiderado o acréscimo pela continuidade delitiva, são inferiores a 4 anos de reclusão, atraindo a incidência do prazo prescricional de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

10. O recurso ministerial foi improvido, operando-se o trânsito em julgado para a acusação, o que permite a aplicação da prescrição retroativa com base na pena concretamente aplicada, conforme art. 110, §1o, do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese:

Embargos de declaração
parcialmente acolhidos
.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, configura matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo ser reconhecida quando transcorrido o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. 2. Para fins de prescrição em crime continuado, considera-se a pena aplicada para cada delito isoladamente, sem o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, conforme Súmula 497 do STF."

Dispositivos relevantes citados: Art. 61 do CPP; arts. 107, IV, 109, IV, 110, § 1o, 119 do CP; Súmula 497 do STF.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0011972-43.2009.8.11.0042, interposto em favor de
Nassser Okde, Nilson Roberto Teixeira, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira,
contra

a sentença proferida pelo Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em que os condenou:

-
Geraldo Lauro
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2o, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71 (42 vezes), também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (10 vezes), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

-
Varney Figueiredo De Lima
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2o, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71 (42 vezes), também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (10 vezes), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

-
Nasser Okde
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, na forma do artigo 71 (42 vezes), também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (10 vezes), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

-
José Quirino Pereira
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, na forma do artigo 71 (42 vezes), também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (10 vezes), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

-
Joel Quirino Pereira
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, na forma do artigo 71 (42 vezes), também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (10 vezes), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

-
Nilson Roberto Teixeira
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, na forma do artigo 71 (42 vezes), também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (10 vezes), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

O recurso de apelação criminal foi à unanimidade
provido no sucessivo os recursos defensivos e desprovido o recurso ministerial para readequar as penas impostas para:

-
GERALDO LAURO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2o, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

-
VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado.

-
NASSER OKDE
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2o, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 41
(quarenta e um)
dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JOEL QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Em seus embargos de declaração (id. 300316371),
Nilson Roberto Teixeira
alega omissão e contradição na decisão ao não reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública. Argumenta que entre o recebimento da denúncia (30/09/2010) e a sentença condenatória (20/04/2021) transcorreram mais de 10 anos, ultrapassando o prazo prescricional para os crimes imputados. Aduz que a pena foi reduzida em apelação e que o recurso do Ministério Público foi improvido, reforçando a tese de prescrição. Requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, com base nos artigos 107, IV; 109, IV; 110, §1o; e 119 do Código Penal.

Por sua vez,
Nasser Okde
, em seus embargos (id. 300403371), sustenta que o acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade ao não enfrentar as teses defensivas de: a) ausência de dolo específico para o crime de peculato; b) inexistência de conduta típica de lavagem de dinheiro; c) ausência de nexo causal entre o ato imputado e os resultados típicos; d) atipicidade da conduta de "confirmar cheque"; e) aplicação indevida da teoria da cegueira deliberada; f) falta de provas autônomas para corroborar as declarações do colaborador; e g) ausência de prova de vantagem pessoal. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Por fim,
José Quirino Pereira
e
Joel Quirino Pereira
, em seus embargos conjuntos (id. 300810899), alegam omissão e contradição na decisão embargada, especialmente quanto à prescrição da pretensão punitiva, pois a denúncia foi recebida em 30/09/2010 e a sentença válida só foi prolatada em 25/11/2019, configurando um lapso de 09 anos e 02 meses, superior ao prazo prescricional de 08 anos para penas inferiores a 04 anos. Argumentam que a continuidade delitiva não pode ser considerada para fins de cálculo prescricional, devendo a análise ser feita para cada delito isoladamente.

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo parcial acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer e declarar a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quanto aos delitos de peculato e lavagem de capitais imputados aos embargantes Nilson Roberto Teixeira, Nasser Okde, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, assim como aos corréus Geraldo Lauro e Varney Figueiredo de Lima, por se tratar de matéria de ordem pública (art. 61 do CPP) (id. 306932378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0011972-43.2009.8.11.0042, interposto em favor de
Nassser Okde, Nilson Roberto Teixeira, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira,
contra

a sentença proferida pelo Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

O recurso de apelação criminal foi à unanimidade
provido no sucessivo os recursos defensivos e desprovido o recurso ministerial para readequar as penas impostas para:

-
GERALDO LAURO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2o, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

-
VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado.

-
NASSER OKDE
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2o, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 41
(quarenta e um)
dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JOEL QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Em seus embargos de declaração (id. 300316371),
Nilson Roberto Teixeira
alega omissão e contradição na decisão ao não reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública. Argumenta que entre o recebimento da denúncia (30/09/2010) e a sentença condenatória (20/04/2021) transcorreram mais de 10 anos, ultrapassando o prazo prescricional para os crimes imputados. Aduz que a pena foi reduzida em apelação e que o recurso do Ministério Público foi improvido, reforçando a tese de prescrição. Requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, com base nos artigos 107, IV; 109, IV; 110, §1o; e 119 do Código Penal.

Por sua vez,
Nasser Okde
, em seus embargos (id. 300403371), sustenta que o acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade ao não enfrentar as teses defensivas de: a) ausência de dolo específico para o crime de peculato; b) inexistência de conduta típica de lavagem de dinheiro; c) ausência de nexo causal entre o ato imputado e os resultados típicos; d) atipicidade da conduta de "confirmar cheque"; e) aplicação indevida da teoria da cegueira deliberada; f) falta de provas autônomas para corroborar as declarações do colaborador; e g) ausência de prova de vantagem pessoal. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Por fim,
José Quirino Pereira
e
Joel Quirino Pereira
, em seus embargos conjuntos (id. 300810899), alegam omissão e contradição na decisão embargada, especialmente quanto à prescrição da pretensão punitiva, pois a denúncia foi recebida em 30/09/2010 e a sentença válida só foi prolatada em 25/11/2019, configurando um lapso de 09 anos e 02 meses, superior ao prazo prescricional de 08 anos para penas inferiores a 04 anos. Argumentam que a continuidade delitiva não pode ser considerada para fins de cálculo prescricional, devendo a análise ser feita para cada delito isoladamente.

Pois bem.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Desse modo, os embargos de declaração são recursos de natureza integrativa, destinados a suprirem omissões, contradições, obscuridades ou ambiguidades na decisão recorrida, conforme disposto nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou à inovação de argumentos.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

O recurso de apelação criminal n. 0011972-43.2009.8.11.0042, ora embargado, em relação a embargante, restou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS
– OPERAÇÃO ARCA DE NOÉ – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:
PRELIMINARES –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MINISTERIAL – INVIABILIDADE
–

NULIDADE DAS PROVAS -
O ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA FIRMADO POR COACUSADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – CONFISSÃO DO CORRÉU – DINÂMICA DO ESQUEMA –
PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO:
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE, DA AUTORIA E DE DOLO NA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO; NECESSIDADE DE REVER OS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DAS PENAS APLICADAS ANTE A UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS PRÓPRIAS DO TIPO PENAL PARA AUMENTO DA PENA-BASE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO – IMPERTINÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – APELANTES QUE REALIZARAM OPERAÇÕES TÍPICAS DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS NUMA FORMA MAIS DO QUE CLARA DA INTENÇÃO DE OCULTAR A ORIGEM ESPÚRIA DOS VALORES ADQUIRIDOS ILICITAMENTE –
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
– CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME NEGATIVADAS INIDONEAMENTE – FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA 7 (SETE) OU MAIS INFRAÇÕES – IMPOSIÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É vedado o reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva se o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal simultaneamente aos recorrentes.

As declarações do agente colaborador concentram-se em sua confissão, que contribuiu para a própria condenação na maioria das ações penais relacionadas à “Arca de Noé”, detalhando sua participação no delito, explicando a dinâmica do esquema criminoso de desvio de dinheiro público e descrevendo a atuação dos recorrentes e demais envolvidos, sendo corroboradas por provas documentais e testemunhais colhidas durante as investigações, devidamente fundamentadas e confirmadas em juízo, ausência de efetivo prejuízo.

Os agentes públicos e privados teriam montado esquema de simulação de operações de comércio entre a Assembleia Legislativa Estadual e empresas irregulares/fantasmas, para subtrair recursos dos cofres estaduais, em tese, mediante sucessivos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, não havendo qualquer interesse da Justiça Federal.

Ainda, conforme a sentença condenatória, tratou-se de dissimular a origem de valores provenientes do desvio de verbas públicas, através da criação de empresas de fachada, supostas prestadoras de serviço da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e, por consequência, beneficiárias dos cheques emitidos.

Demonstrada autoria e materialidade dos delitos pelos quais os apelantes foram condenados em primeiro grau, a manutenção da sentença condenatória é atitude que se impõe.

A culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime são normais à espécie, pois não extrapolou os limites do tipo penal, bem como constituem como causa de aumento de pena do tipo penal, caracterizando
bis in idem
.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o elevado prejuízo causado ao erário é fundamento suficiente para exacerbar a pena-base, exigindo uma resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (v.g. AgRg no HC 440883 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 28.08.2018).

RECURSO

MINISTERIAL:
DOSIMETRIA DA REPRIMENDA ANTE A VALORAÇÃO INADEQUADA DA PENA-BASE, NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 4o, DO ART. 1o DA LEI No 9.613/98, APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL E MAJORAÇÃO DA PENA DE MULTA – PENA-BASE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A PERMITIR A DEPRECIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DOS AGENTES – INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO § 4o, ARTIGO 1o, DA LEI N. 9.613/98, ANTE A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PENA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO – HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inexistem elementos nos autos para aferi a conduta social e a personalidade dos apelantes, razão pela qual essas circunstâncias não podem ser valoradas negativamente.

Não deve prevalecer o recurso do Ministério Público para aplicação da causa de aumento de pena do delito descrito no artigo 1o da Lei n. 9.613/98, pela reiteração delitiva, eis que foi aplicada a continuidade delitiva no
quantum
da pena, inclusive com a mesma fração.

A quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira dos Apelados.

No corpo do acórdão consignou-se em relação a análise de provas produzidas nos autos processuais que:

“...

Neste contexto, fixam-se as penas:

-
GERALDO LAURO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2o, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

-
VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado.

-
NASSER OKDE
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2o, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 41
(quarenta e um)
dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JOEL QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Por todo exposto, em dissonância com o Parecer,
rejeito
as preliminares arguidas e no mérito
desprovejo
ao recurso interposto pelo
Ministério público
e
provejo parcialmente
os recursos interpostos por
Geraldo Lauro, Varney Figueiredo de Lima, Nasser Okde, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira
e
Nilson Roberto Teixeira
, tão somente para readequar as pena impostas.

É como voto.

No caso em análise, os embargantes Nilson Roberto Teixeira, Nasser Okde, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira alegam, em síntese, omissão e contradição no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

O embargante Nasser Okde também sustenta omissão quanto à análise de diversas teses defensivas relacionadas à tipicidade da conduta, ausência de dolo específico, nexo causal e valoração probatória.

Inicialmente, cumpre destacar que a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, que dispõe:
"Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício."
.

Nesse contexto, passo a analisar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal no presente caso.

Conforme se depreende dos autos, a denúncia foi recebida em 30 de setembro de 2010 (id. 244632684), e a sentença condenatória foi prolatada em 20 de abril de 2021 (ID. 148786687, pág. 118), transcorrendo, portanto, mais de 10 (dez) anos entre esses dois marcos interruptivos da prescrição.

O acórdão embargado, ao analisar a preliminar de prescrição suscitada pelos apelantes, consignou que
"a denúncia foi recebida em 30 de setembro de 2010. A sentença condenatória foi prolatada em 25 de novembro de 2019. Portanto, não houve o transcurso do lapso temporal necessário ao reconhecimento da prescrição como arguida pelo apelante"
(id. 299408383, pág. 10).

Contudo, verifica-se que houve um equívoco quanto à data da sentença condenatória, que foi efetivamente prolatada em 20 de abril de 2021, e não em 25 de novembro de 2019, como constou no acórdão embargado.

Ademais, o acórdão embargado deu parcial provimento aos recursos defensivos para redimensionar as penas impostas aos apelantes, e negou provimento ao recurso ministerial, o que possibilita a análise da prescrição com base nas penas concretamente aplicadas, nos termos do artigo 110, §1o, do Código Penal.

Conforme dispõe o artigo 110, § 1o, do Código Penal:
"A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. "
.

Ademais, tratando-se de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação, nos termos da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal:
“em caso de continuidade delitiva, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”
(Súmula no 497 do c. STF), bem como que
“no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
(CP, art. 119).

Assim, conquanto seja o caso de não conhecimento dos aclaratórios, passo a verificar a existência da causa extintiva de punibilidade, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o recurso ministerial foi desprovido.

No caso em análise, o acórdão embargado readequou as penas impostas aos réus, fixando-as da seguinte forma:

NILSON ROBERTO TEIXEIRA:

Peculato: 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão;

Lavagem de dinheiro: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

NASSER OKDE:

Peculato: 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão;

Lavagem de dinheiro: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA:

Peculato: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão;

Lavagem de dinheiro: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

GERALDO LAURO
:

Peculato: 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão;

Lavagem de dinheiro: 03 (três) anos de reclusão.

VARNEY FIGUEIRETO DE LIMA:

Peculato: 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão;

Lavagem de dinheiro: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em contrapartida, os fatos delitivos imputados teriam ocorrido
“no período de maio/1999 a dezembro de 2002”
(
sic
), conforme narrado na peça acusatória.

A denúncia foi recebida no dia 30 de setembro de 2010.

Importante destacar que no dia 20 de abril de 2021, o juízo singular condenou os embargantes.

No julgamento do acórdão embargado, em sessão realizada no dia 08 de julho de 2025, as penas foram reduzidas, conforme descritas acima.

Analisando os marcos interruptivos da prescrição, verifica-se que a denúncia foi recebida em 30 de setembro de 2010 e a sentença condenatória foi prolatada em 20 de abril de 2021, transcorrendo, entre esses dois marcos, um período de mais de 10 (dez) anos, superior ao prazo prescricional de 08 (oito) anos.

In casu
, para fins de prescrição, ou seja, sem o acréscimo da continuidade delitiva, considera-se para o embargante Nilson Roberto Teixeira a pena de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
referente ao delito de peculato e a reprimenda de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
do crime de lavagem de capitais.

Destaca-se que
“se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro”
(CP, art. 109, IV), como no caso da pena imposta por lavagem de dinheiro, o prazo prescricional corresponde a
08 (oito) anos
, bem como que
“se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”
(CP, art. 109, V), como na hipótese da condenação pelo delito de peculato, o prazo prescricional corresponde a
04 (quatro) anos
.

Neste contexto, ao considerar que entre a data do recebimento da denúncia (30 de setembro de 2010) e a publicação da sentença condenatória (20 de abril de 2021) transcorreram-se mais de 08 (oito) anos, devendo ser extinta a punibilidade do embargante
Nilson Roberto Teixeira
, em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Do mesmo modo, por se tratar de matéria de ordem pública, como dito alhures, verifica-se que a prescrição deve ser reconhecida também em favor dos acusados/embargantes
Geraldo Lauro
,
Joel Quirino

Pereira
,
José Quirino Pereira, Nasser Okde
e
Varney Figueiredo de Lima
.

Igualmente, para fins de prescrição, as reprimendas a serem sopesadas para cada um dos embargantes pelos delitos de peculato e lavagem de capitais, respectivamente, é de: 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão para
Nasser Okde;
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) anos de reclusão para
Geraldo Lauro
; 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) anos e 06 (seis) meses para
Joel Quirino Pereira
e
José Quirino Pereira
; e 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão para
Varney Figueiredo de Lima.

Portanto, o prazo prescricional dos delitos pelos quais foram condenados corresponde a
08 (oito) anos
, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Desta forma, de fácil verificação que o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia (30 de setembro de 2010) até a publicação da sentença condenatória (20 de abril de 2021), recomenda-se a extinção da punibilidade dos acusados, nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENSÃO – SANAR OMISSÃO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS – DE OFÍCIO – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRETENSÃO PUNITIVA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO .

O acórdão impugnado não ostenta nenhum dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, em especial, a omissão, porquanto a prescrição da pretensão punitiva só fora alegada em sede de embargos declaratórios e o Ministério Público, ciente da decisão colegiada, desistiu do prazo recursal.

De ofício, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a publicação do Acórdão, transcorreu um período de tempo superior a 04 (quatro) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição.”
(N.U 0012386-14.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

“É impositivo reconhecer a prescrição, com base na pena in concreto, se entre a publicação da sentença e o acórdão transcorreu prazo superior ao previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal”
(TJMT, N.U 0000113-42.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 8/12/2022).

“Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: ‘aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão’.

Constatada a superveniência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a declaração de ofício da extinção da punibilidade, por se tratar de matéria de ordem pública”
((N.U 0004428-06.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/8/2023, Publicado no DJE 20/8/2023).

“O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, assim como não possui a função de responder a um questionário sobre meros pontos de fato, mas, sim, dirimir obscuridades e sanar omissões existentes no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados.

‘A pretensão de discussão de tema não deduzido nas razões recursais e não enfrentado pelo acórdão hostilizado, se revela inovação recursal, o que impede o seu conhecimento na via eleita’ (STJ, EDcl no REsp n. 1374213/MG).

A extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva superveniente, entre a data da publicação da sentença condenatória e o acordão, decorre ‘pena in concreto’, nos termos do artigo no art. 107, inciso IV, 1a parte, e no art. 109, inc. VI, c/c o art. 110, §1o, todos do Código Penal, que no presente caso, foi alterada no julgamento do Recurso de apelação”
(TJMT, N.U 0004031-73.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

“O acórdão impugnado não ostenta nenhum dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, em especial, a omissão, porquanto a prescrição da pretensão punitiva só fora alegada em sede de embargos declaratórios e o Ministério Público, ciente da decisão colegiada, desistiu do prazo recursal.

De ofício, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 4 (quatro) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa em relação ao crime receptação”
(TJMT, N.U 0000981-67.2015.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 8/8/2023, Publicado no DJE 10/8/2023).

Ressalte-se que, embora os embargos de declaração tenham sido opostos apenas por
Nasser Okde, Nilson Roberto Teixeira, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
, o reconhecimento da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser estendido também ao réu
Geraldo Lauro
e
Varney Figueiredo de Lima
, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal:
"No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros."
.

Diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, que constitui causa de extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, ficam prejudicadas as demais alegações suscitadas pelo embargante Nasser Okde, relacionadas à tipicidade da conduta, ausência de dolo específico, nexo causal e valoração probatória.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
Nasser Okde, Nilson Roberto Teixeira, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
, com efeitos infringentes, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação a todos os crimes pelos quais os réus foram condenados, declarando extinta a punibilidade de
Geraldo Lauro, Nasser Okde, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, Varney Figueiredo de Lima e Nilson Roberto Teixeira
, nos autos processuais n. 0011972-43.2009.8.11.0042, que tramitou perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso IV, e artigo 110, § 1o, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025